Tribunal: TJSP
Processo: 0000341-45.2023.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma de decisão que determinou a realização de exame criminológico. Inviabilidade. Livre convencimento do magistrado. Exame que se presta como valiosa ferramenta à avaliação da evolução subjetiva dos reeducandos, em especial, nos casos como o presente, cujo sentenciado resgata condenação envolvendo práticas violentas e ainda ostenta falta disciplinar (decorrente

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma de decisão que determinou a realização de exame criminológico. Inviabilidade. Livre convencimento do magistrado. Exame que se presta como valiosa ferramenta à avaliação da evolução subjetiva dos reeducandos, em especial, nos casos como o presente, cujo sentenciado resgata condenação envolvendo práticas violentas e ainda ostenta falta disciplinar (decorrente de novo delito perpetrado durante a execução), justificando-se, assim, a sua realização em fatores concretos atinentes ao curso da execução, consoante precedentes do STJ. Improvido.